Tribunal: TJMT
Processo: 1001880-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001880-06.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.531.231/0002-10 (JUIZO RECORRENTE), MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.329.409-40 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.531.231/0002-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.329.409-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO –
INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES

–
LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

– NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF -
PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos do Mandado do Segurança n. 1001880-06.2020.8.11.0041, pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, em apertada síntese, convolando em definitivos os efeitos da liminar deferida no nascedouro dos autos,
concedeu a segurança
perquirida na ação mandamental para determinar a liberação das mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual, consubstanciadas no Termo de Apreensão e Deposito n. 1143832-8.

De simples leitura da peça madrugadora tem-se que o objeto da impetração é fazer cessar o ato indigitado coator, praticado pelo AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSSO (SEFAZ/MT), consistente na apreensão de mercadorias de propriedade da impetrante e objeto do Termo de Apreensão e Depósito n. 1143832-8, por infringência ao disposto na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal e precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 - Tema 2/TJMT).

Ao utilizar do remédio constitucional, a empresa impetrante discorreu sobre a ilegalidade da apreensão e requereu, liminarmente, a liberação das mercadorias constantes no Termo de Apreensão e Depósito suso mencionado.

O pedido liminar almejado foi
deferido
na instância de piso em momento anterior ao estabelecimento do contraditório, em cuja decisão o ilustre magistrado condutor do feito determinou que a autoridade indigitada coatora procedesse à imediata liberação das mercadorias apreendidas, sob pena de desobediência.

Notificada, a autoridade coatora apresentou defesa, sede em que defende a legalidade do ato administrativo que apreendeu as mercadorias de titularidade da impetrante, ao fundamento de que a apreensão se verificou em vista da inconsistência entre a mercadoria transportada e a Nota Fiscal relacionada (NF inidônea), configurando, destarte, infração material de trato sucessivo, além de descumprimento de obrigação acessória.

Sobreveio sentença, oportunidade em que o magistrado sentenciante, revigorando os efeitos da decisão concessiva da liminar, julgou procedente o pedido constante na impetração e
concedeu em definitivo a ordem mandamental
para determinar a liberação das mercadorias de propriedade da impetrante, constantes no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1143832-8 (Id. 61997058).

Contra essa decisão não houve recurso voluntário. (Id. 61997094) Os autos, então, subiram a esta Corte de Justiça por força do disposto o artigo 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o rito do mandado de segurança.

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela legalidade do ato administrativo, pela retificação da sentença e, por conseguinte, pela denegação da segurança.

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese jurisdicionada está relacionada
com a concessão da segurança implorada nos autos de mandado de segurança
, em que a impetrante busca estancar o ato coator consubstanciado na apreensão do veículo e das mercadorias de sua propriedade, mediante a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1143832-8, que, segundo manifestação da autoridade tida como coatora, está acobertada pela legalidade, levando-se em consideração que estavam sendo transportadas com Notas Fiscais inidôneas.

De modo que a questão submetida à apreciação consiste na apuração da legalidade ou não da apreensão de mercadorias de propriedade da empresa impetrante, nos termos do TAD n. 1143832-8, que, para o togado singular, está maculada pela ilegalidade, não sendo hipótese de incidência do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT) e da Súmula 323/STF, fundamento utilizado para determinar a liberação das mercadorias apreendidas sem a necessária quitação do crédito tributário.

Ao decidir sobre a matéria a ilustre magistrada sentenciante, CONSIGNOU:

“(...) No caso em tela, a impetração do presente mandamus cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que apreendeu as mercadorias constantes do Termo de Apreensão e Depósito n.

1143832-8, incidência

do julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT) e Súmula 323 do STF.

Com efeito, o tema referido foi tratqdo por ocasião da decisão liminar a seguir transcrito, em parte,, Vejamos:

“É certo que o IRDR firmou orientação no sentido de que, ‘desde que estritamente relacionadas à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual’

Como se nota, o entendimento da Colenda Corte de Justiça Mato-grossense assenta-se na assertiva de que inexiste sanção política e, por conseguinte, ilegalidade nos casos em atuação do FISCO visa combater a evasão fiscal e a prática de crimes contra a administração fazendária.

No caso concreto, considerando o motivo determinante da atuação da Administração Fazendária que ensejou a apreensão damercadoria de propriedade da impetrante (não apresentação de notas fiscais em posto de fiscalização), entendo, em Juízo sumário, que a manutenção da apreensão da mercadoria não se amolda às hipóteses elencadas na tese ficada no IRDR, vez que a

conduta irregular não importa em infração material de caráter continuado, tão pouco se cogita da inexistência de documentação fiscal amparando a operação, estando a infração limitada a não apresentação dos documentos no posto fiscal. Tanto assim que o próprio TAD relaciona as notas fiscais que acobertam a operação de transporte,
resumindo-se a infração a não parada no posto fiscal
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento ded que há infração continuada quando aadministração pública, exercendo o seu poder de polícia, constata em uma mesma oportunidade a ocorrência de infrações múltiplas das mesma espécie, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: STJ – REsp: 1388040 RS 2013/0160219-3; Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 02/02/2018; REsp n. 175.350/PB, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ DE 25/09/2000; REsp N. 191.991/PE, Rel. JOSÉ DELGADO; DDJ de 22/03/1999 e Rep n.

83574/PE, Rel. Min.

HUMBERTO GOMESDE BARROS, DJ de 21/03;96.

Assim, no presente caso, afastada a aplicação do IRDR, entendi que a manutenção da apreensão não se demonstra razoável, porquanto a penalidade descrita no TAD não faz qualquer menção acerca da possibilidade do perdimento da mercadoria.

Em verdade, a normas sanciona a irregularidade identificada com a aplicação da multa, no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da operação e/ou prestação.

(...)
Nesse cenário, em se tratando de infração não sujeita a pena de perdimento, a liberação da mercadoria apreendida é medida imperiosa, porquanto a atuação da administração Fazendária materizalizada na apreensão da mercadoria deve se restringir ao tempo necessário à apuração dos fatos caracterizadores da infradsção tributária, já que posteriormente poderá efetuar a cobrança do imposto devido ou das penas decorrentes do descumprimento das obrigações acessórias por meio das vias próprias.

As premissas estabelecidas na decisão referida não foram enfraquecidas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Diante de tal cenário, indiscutível que a apreensão efetuada pelo fisco, fere direito líquido e certo da impetrante.

III – DISPOSITIVO

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de “liberação das mercadorias constantes do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1143832-8 (Id. 28097976)”.

De posse do caderno processual analisei as argumentações expedidas pela empresa impetrante e pela autoridade indigitada coatora, bem como as circunstâncias em que ocorreram os fatos e, à luz da malha documental que me foi apresentada, a conclusão a que cheguei não podia ser outra, a sentença comporta retificação. Explico:

De simples leitura do Termo de Apreensão e Depósito lavrado pela autoridade (TAD n. 1143832-8, colacionado no Id. 61997058) constata-se, com clareza solar, que a apreensão se verificou por descumprimento por parte do contribuinte de obrigação acessória consistente na não apresentação de documento fiscal para aposição do carimbo de fiscalização de entrada do Estado de Mato Grosso, bem como do registro no Sistema Eletrônico de Registro de Passagem, em conformidade com o disposto no artigo 17, XIV, da Lei n. 7.098/98.

Com efeito, reza o artigo 17 e inciso XIV da Lei 7.098/98 –
in verbis
:

Art. 17 – São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – apresentar, em todas as Unidades Operativas de fiscalização/postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Assim, de acordo com o dispositivo da Lei estadual n. 7.098/98, trazido à colação, todo e qualquer transporte de mercadorias, necessariamente, devem ser acompanhadas de suas respectivas notas fiscais, idôneas e previamente emitidas, a fim de comprovar a regularidade da operação nelas vinculadas, as quais deverão ser apresentadas às autoridades fazendárias quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização.

Na mesma linha de raciocínio, o RICMS/MT estabelece em seu bojo, mais precisamente nos artigos 24, XIV, 180, §16, 375, 377, §1o, 459, §1o, I, a necessidade de documento fiscal para a entrada de produto no Estado de Mato Grosso e autoriza a apreensão desses bens nas hipóteses em que ocorrer o transporte sem nota fiscal idônea e/ou quando tais documentos não forem exibidos nos postos de fiscalização –
in verbis:

Art. 24 – Observados a forma, condições e prazos fixados nete regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf, RT. 17 DA Lei n. 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99).

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas def Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentção fiscal respectiva, para aposição do carimo e visto do servidor competente, ou, quando for o casso, para retenção de uma de suas vias.

(...)

Art. 180 – A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/no, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste 3/94 e respectivas alterações.

(...)

§ 16 – A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.

(...)

Art. 375 – Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei n. 7.098/98).

(...)

Art. 377 – as hipóteses arroladas no artigo 375
,
pra comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente, o Comprovante de Registro de Informações de notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§ 1o O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria, juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação, em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes e, quando for o caso, procedimentos de aixa, conforme previsto no artigo 378.

Art. 459 – Ficam sujeita à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constitum prova material de infração à legislação tributária.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanha-las, ou, quando

encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal.

Em sede jurisprudencial, este Tribunal, em hipóteses semelhantes, tem hodiernamente decidido acerca da legalidade da apreensão dos bens e mercadorias, por não contrariar o enunciado sumular 323/STF – vejamos:

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EGEITOS PERMANENTES –ART. 35-A DA LEI ESTADUAFL No 7.809/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375,376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não

condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizadas como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

(RNS 47411/2017; Relator: Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA; Data do Julgamento 29/04/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTANEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – REQUISITOS LIMINAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para

o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/209, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

(N.U. 1002173-36.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Relator: Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 23/07/2019; Data da Publicação: 24/07/2019).

E ainda:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ANDADO DE SEGURANÇA- APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO INCOMPLETO – PROVA-PRÉ-CONSTITUIDA – AUSÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXITENCIA.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Em relação ao Termo de Apreensão e Deposito incompleto, a inexistência de prova pré-constituída obnubil o alegado direito líquido e certo, porque impossibilita a verificação de eventual ilegalidade ou abuso de direito. Sentença retificada. (ReeNec 78029/2016, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

Conclui-se, portanto, que se a empresa impetrante não se desincumbiu do ônus de apresentar nota fiscal idônea com a descrição exata dos bens e mercadorias que estavam sendo transportados, bem como a aposição do carimbo de entrada dos postos de fiscalização do Estado de Mato Grosso, diversamente do que pretendeu fazer crer (ilegalidade da apreensão), cuja tese foi abarcada pelo togado singular, a apreensão das mercadorias, tal como ocorreu, é medida que se impõe.

Portanto, a apreensão do veículo e das mercadorias lavrada pelo Fisco Estadual – Termo de Apreensão e Depósito n. 1143832-8, na forma em que se verificou, não configura meio coercitivo e ilegal, pois sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido (ICMS), mas, ao contrário, tem como desígnio fazer cessar a infração material de caráter permanente, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória relativa ao transporte de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais idôneos a acobertar a operação.

Desde modo, iniludivelmente que a hipótese em julgamento não caracteriza ofensa a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que visa impedir a imposição das chamadas
“sanções políticas”
como meio de coagir o contribuinte em débito com o Fisco a efetuar o recolhimento do tributo, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada com a finalidade precípua de forçar o contribuinte a proceder a quitação de débitos tributários pretéritos, que não guardam relação com as mercadorias então apreendidas.

Por fim, impende anotar que na controvérsia referente ao tema
“apreensão de mercadoria – legalidade”,
em recente julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), este Sodalício fixou a seguinte tese:

DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA A SUMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1 – O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débitos ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 – Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMD; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 – A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Encerro a presente decisão reafirmando que inexiste ilegalidade em apreender mercadorias, desde que estritamente relacionadas à operação fiscalizada, mostrando-se legal a medida imposta pela autoridade coatora.

Neste contexto fático, conheço do reexame necessário de sentença, porquanto ultrapassados os requisitos de procedibilidade e, no mérito, seguindo precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, em consenso com o parecer ministerial,
RETIFICO A SENTENÇA
para julgar improcedentes os pedidos anexados na exordial da impetração e, por via de consequência,
DENEGAR A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021